Tribunal: TJES
Processo: 0001515-29.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL WILL SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de contradição quanto à fixação do regime inicial fechado. Inexistência de vício. Regime prisional fixado com base na gravidade concreta dos fatos. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, que deu parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para corrigir erro aritmético na dosimetria da pena, mantendo, contudo, a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como o regime inicial fechado. A defesa sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendida — 1.112,64g de maconha — não seria suficiente para justificar a imposição do regime fechado, além de renovar tese de nulidade por suposta violação de domicílio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia trazida nos presentes Embargos de Declaração envolve duas questões centrais:

(i) verificar se o v. acórdão incorreu em contradição ao fixar o regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de drogas apreendida, apesar de ter reduzido a pena após correção de erro aritmético; e

(ii) analisar se restou caracterizada nulidade processual em razão de suposta violação de domicílio, decorrente da entrada dos policiais no imóvel do embargante sem mandado judicial.

III. Conclusão

3. Não se constata qualquer contradição ou nulidade no acórdão embargado. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, evidenciada não apenas pela quantidade de drogas apreendida, mas também pelo contexto em que se deu a prisão — posse de arma de fogo municiada, balança de precisão e confissão do acusado de que armazenava drogas de forma habitual, mediante remuneração, em sua residência.

4. A entrada dos policiais no imóvel ocorreu em situação de flagrante delito, devidamente respaldada por fundadas razões, conforme reconhecido pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, afastando qualquer alegação de violação de domicílio.

IV. Dispositivo.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001515-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL WILL SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos por Gabriel Will Souza Silva, os quais, todavia, não merecem acolhimento.

Pretende o embargante a integração do acórdão, ao argumento de que nele remanesceria contradição, especificamente no tocante à fixação do regime inicial fechado, não obstante tenha sido reconhecido erro aritmético na dosimetria da pena e fixada pena total em 07 anos e 05 meses de pena privativa de liberdade, sendo 06 anos e 03 meses de reclusão e 01 ano e 02 meses de detenção.

Alega que a quantidade de droga apreendida não se qualifica como expressiva a justificar, por si só, a imposição de regime prisional mais severo, sustentando, ainda, tese de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio.

De início, afasto, uma vez mais, a alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, no sentido de que a entrada dos policiais na residência do embargante se deu em situação de flagrante delito, não havendo falar em qualquer ilegalidade.

Conforme relatado pelo policial militar Rafael da Penha Silva, em sede judicial, “quando chegaram à residência, visualizaram um indivíduo na entrada, portando um pedaço de maconha em forma de tira, que, ao perceber a presença policial, correu para dentro do prédio, sendo seguido pelos policiais. Durante a perseguição, o indivíduo gritou para Gabriel que corresse, pois os policiais estavam chegando. Gabriel, por sua vez, tentou adentrar seu apartamento, sendo visualizado jogando entorpecentes na cozinha, próximo a um armário. A porta estava aberta, o que permitiu que os policiais visualizassem o local onde as drogas foram dispensadas”.

Em igual sentido, declarou o policial Jhony Candeia Littig Pereira: “Foi possível visualizar Gabriel, vulgo Patati, segurando buchas de substância semelhante à maconha, cortadas em tiras e embaladas em plástico filme, quando tentava entrar em seu apartamento. Ele foi visto lançando os entorpecentes na cozinha e, de imediato, foi abordado. A porta do imóvel estava aberta. Durante as buscas, com auxílio do cão de faro Mufasa, foram encontradas mais buchas de maconha dentro de uma panela no armário, além de tabletes de droga e uma arma de fogo dentro da máquina de lavar”.

É evidente, portanto, que a entrada dos policiais foi amparada por fundadas razões, decorrentes de situação de flagrante delito, exatamente como delineiam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais, tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso no domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos objetivos que demonstrem a prática criminosa.

Superada essa questão, passo ao exame da alegada contradição quanto ao regime inicial fechado.

Diferentemente do que a defesa sustenta, o acórdão embargado não incorreu em qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

A fundamentação lançada encontra amparo firme não apenas na legislação penal aplicável, mas também na jurisprudência consolidada desta Corte e das Cortes Superiores.

No caso, ficou amplamente demonstrado nos autos que o embargante mantinha sob sua guarda, de forma consciente e voluntária, 1.112,64 gramas de maconha (THC), subdivididos em múltiplas porções, além de possuir, de forma ilegal, uma arma de fogo calibre .32, municiada e pronta para uso, juntamente com munições de diversos calibres e uma balança de precisão, o que demonstra inequívoco envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Mais do que a simples quantidade da droga, o que se constata é o contexto fático de elevada gravidade concreta, revelado não apenas pela quantidade, mas também pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, pela diversidade de itens relacionados à prática criminosa — balança de precisão, arma de fogo municiada — e, sobretudo, pela confissão espontânea do próprio réu, que afirmou receber R$ 250,00 a cada dois dias para armazenar os entorpecentes provenientes do tráfico do bairro Cobi de Baixo, indicando que tal prática não se tratava de um fato isolado, mas sim de atividade reiterada e profissionalizada.

Tal quadro afasta, com toda a segurança, qualquer pretensão de aplicação automática do regime mais brando.

O artigo 33, §2º, c/c §3º, do Código Penal, autoriza, expressamente, a fixação de regime inicial mais severo, quando as circunstâncias judiciais assim recomendarem, o que, no presente caso, se verifica de modo inquestionável.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes e análogos, reiterou que a quantidade e natureza da droga, associadas ao contexto fático do delito, autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, sobretudo quando presentes circunstâncias concretas que revelam maior reprovabilidade da conduta, como o uso de arma de fogo, acondicionamento em locais específicos e destinação comercial do entorpecente.

Portanto, o regime inicial fechado encontra sólida fundamentação na gravidade concreta dos fatos, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na necessidade de reprovação e prevenção do delito, não havendo nenhuma contradição ou vício a ser sanado.

Diante de todo o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração, mantendo, em todos os seus termos, o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)